Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INÉRCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DETRAN. VEÍCULO. TRIBUTOS. EVENTUAIS DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA. INDEVIDA. OBRIGAÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO AO FEITO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A transferência da propriedade do veículo, além dos gravames e de outras despesas porventura incidentes sobre o bem, depende de trâmites administrativos próprios, que seguem normas específicas.
2. Não compete ao Poder Judiciário obrigar o órgão de trânsito a realizar alteração de propriedade de veículo, sem observar as cautelas administrativas como vistoria, e sem garantir o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal, sob pena de violar a pertinência subjetiva da coisa julgada, vez que o DETRAN não é parte no feito.
3. Correta a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito a fim de que o veículo automotor, os tributos e eventuais outros débitos sejam transferidos imediatamente para o nome da parte agravada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.